Tribunal: TJES
Processo: 5000519-39.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-39.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: SEBASTIAO DE MACEDO FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000519-39.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: SEBASTIAO DE MACEDO FILHO

JUIZ RELATOR: Dr. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Agravo de Instrumento.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos de nº 5001817-95.2023.8.08.0038 , a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte agravada, quando sustenta: “No caso em análise, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência sem especificar os fundamentos fáticos que o levaram ao entendimento, limitando-se a mencionar de forma genérica que estavam presentes os requisitos legais. Assim, denota-se desprovida de fundamentação a decisão, ora agravada, uma vez impossível conhecer as razões que levaram o Juízo a quo a deferir a tutela antecipada. Por tal razão, e por violação à regra dos artigos 489 , § 1º , do CPC/15 e 93 , IX , da CF/88, é de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. ... De acordo com estes quadros, ele foi promovido à graduação de 1º Sargento QPMP-C, pelo critério de antiguidade, a contar de 19/10/2013, como demonstra o BECG nº 004, de 17/01/2014. Sobre essa promoção, não há qualquer providência a ser adotada, haja vista que ela aconteceu pelo critério de antiguidade, não tendo o certificado qualquer influência nesse”, além de requerer: “Pelo quanto exposto, requer o Estado do Espírito Santo, ora Agravante, seja o presente recurso conhecido, atribuindo-se o efeito suspensivo, e, posteriormente, seja provido para declarar a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, reformá-la, cassando-se a medida liminar deferida .”

Foi proferida decisão para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Com contrarrazões juntadas.

O Ministério Público Estadual se manifestou pelo desinteresse .

É a síntese do presente recurso, embora relatório dispensado, por previsão do artigo 38 da Lei 9.099/95 e enunciado 92 do FONAJE.

Decido.

Após compulsar detidamente os autos, entendo, diante da sustentação das razões recursais, que deve ser negado provimento ao presente recurso, conforme passo a fundamentar:

Trata-se de ação na qual o autor, ora agravado, requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que o Estado, ora agravante, se abstenha de cancelar as graduações nos seus assentamentos funcionais “em razão do diploma de Bacharel em Teologia e pós-graduação em Ética e Filosofia, bem como se abstenha, até ulterior decisão deste juízo, de qualquer modificação que venha repercutir prejudicialmente na esfera administrativa funcional e carreira como Oficial QOAPM da Polícia Militar do estado do Espírito Santo”.

Com efeito, entendo por manter a liminar deferida, eis que a documentação trazida com a inicial é suficiente a demonstrar a probabilidade do direito, por meio dos documentos trazidos aos autos, bem como o perigo de dano, vez que em caso de não concessão da tutela, o AGRAVADO terá enormes consequências na carreira profissional do Requerente, com a perda da promoção, redução de salário e outros prejuízos irreparáveis.

Neste aspecto, entendo presentes os requisitos legais em que foi deferida a antecipação da tutela, determinando que O AGRAVANTE SE ABSTENHA de cancelar as graduações nos assentamentos funcionais do autor em razão do diploma de Bacharel em Teologia e pós-graduação em Ética e Filosofia, BEM COMO SE ABSTENHA até ulterior decisão deste juízo, de qualquer modificação que venha repercutir prejudicialmente na esfera administrativa funcional e carreira como Oficial QOAPM da Polícia Militar do estado do Espírito Santo, devendo, ainda, o requerente ser tratado em igualdade de condições com outros oficiais do mesmo posto.

Portanto, verifico que o juízo a quo ponderou adequadamente a presença dos requisitos acima deslindados, de modo que não vislumbro, neste momento, motivação idônea para a concessão da tutela recursal, notadamente pelos documentos comprobatórios, quando já tem entendimento jurisprudencial de que é direito do aluno o reconhecimento do certificado de conclusão de curso e, cabe ao ente público o reconhecimento do documento quando a instituição de ensino que o expediu já houver sido extinta, sendo que a análise de outros requisitos apontados pelo Agravante para indeferimento da promoção, como a alegação de antiguidade, ainda será analisada após instrução processual antes de prolação da respectiva sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a decisão vergastada. Sem custas e sem honorários.

É como voto.23

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)